Tribunal: TJSP
Processo: 1015216-33.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
CAMBIAL – Cheque – Execução de título extrajudicial - Discussão da "causa debendi" – Admissibilidade – Cheque não circulou – Hipótese, todavia, em que não foram apresentados fundamentos suficientes para afastar a exigibilidade do cheque – Termo inicial dos juros de mora – Peculiaridades no caso concreto que permitem que a fluência dos juros de mora seja a partir da citação - Cártula não

Ementa:
CAMBIAL – Cheque – Execução de título extrajudicial - Discussão da "causa debendi" – Admissibilidade – Cheque não circulou – Hipótese, todavia, em que não foram apresentados fundamentos suficientes para afastar a exigibilidade do cheque – Termo inicial dos juros de mora – Peculiaridades no caso concreto que permitem que a fluência dos juros de mora seja a partir da citação - Cártula não foi apresentada ao Banco sacado – Recurso em parte provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015216-33.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDRE LUIZ CORREA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ANACLETO FUSER JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015216-33.2018.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 44473
APEL.No: 1015216-33.2018.8.26.0008
COMARCA: São Paulo Foro Regional do Tatuapé
APTE. : André Luiz Correa Ribeiro (Justiça Gratuita)
APDO. : Anacleto Fuser Júnior
SENTENÇA DO JUIZ: Paulo Guilherme Amaral Toledo
CAMBIAL
Cheque
Execução de título
extrajudicial - Discussão da “causa debendi”

Admissibilidade Cheque não circulou Hipótese,
todavia,
em
que
não
foram
apresentados
fundamentos suficientes para afastar a exigibilidade
do cheque
Termo inicial dos juros de mora

Peculiaridades no caso concreto que permitem que a
fluência dos juros de mora seja a partir da citação -
Cártula não foi apresentada ao Banco sacado

Recurso em parte provido.
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedentes estes embargos opostos à execução e condenou o embargante
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual que lhe fora concedida.
Sustenta o embargante-apelante que o negócio jurídico
entre as partes (compra e venda de veículos) não se aperfeiçoou, por isso o
cheque é inexigível. Alega que há excesso de execução, pois os juros de mora
devem ser contados a partir da citação e não da data da emissão do cheque,
porque não houve apresentação da cártula para pagamento.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Os embargos foram rejeitados porque o embargante, a
despeito da possibilidade de discussão da causa debendi, não conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015216-33.2018.8.26.0008 -Voto no
3
demonstrar a inexigibilidade do cheque.
Cheque é título bancário formal, autônomo e abstrato, que
contém uma declaração unilateral de vontade, enunciada pelo sacador por
uma ordem incondicionada de pagamento à vista, em dinheiro, dirigida ao
sacado, em benefício do portador, correspondente à importância indicada.
É visceralmente um instrumento de pagamento, que toma
a feição de título cambial não causal, quando se põe em circulação em relação
a terceiros, sendo incabível, nesses termos, discussão acerca de sua causa
debendi (cf. Rubens Requião, Curso de direito comercial, 2o v., pp. 577-578,
Saraiva, 29a ed., 2012).
Quando não há circulação do título, inexiste sua abstração,
ou seja, a desvinculação do negócio jurídico que deu ensejo à sua emissão,
sendo possível questionar sua exigibilidade.
Sobre a limitação à autonomia do título decidiu o STJ:
“Comercial e Processual Civil. Cheque. Investigação da
causa debendi. Circunstâncias especiais, que o permitem. I. A autonomia do
cheque não é absoluta, permitida, em certas circunstâncias especiais,
como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue, após
fraude notória na praça, a investigação da causa subjacente e o
esvaziamento do título pré-datado em poder de empresa que o recebeu
por endosso. III. Recurso especial não conhecido” (cf. REsp. no
434.433/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 25-3-2003).
Não obstante a possibilidade de discussão da relação
jurídica que deu origem à emissão do cheque, as alegações do embargante
não se sustentam.
Conforme ressaltou o juiz da causa, o negócio jurídico que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015216-33.2018.8.26.0008 -Voto no
4
o embargante-executado afirma não ter ocorrido foi demonstrado pelo
exequente-embargado com os documentos juntados a fls. 25-28 dos autos da
ação de execução, documentos estes não impugnados.
O juiz ainda observou corretamente que o relacionamento
comercial entre as partes era bastante intenso, com a compra e venda de
diversos veículos, conforme se extrai das provas e das alegações feitas no
decorrer do processo por ambos os litigantes.
Frise-se, também, que o embargante não negou a emissão
do cheque, insistindo apenas na não concretização do negócio, mas tal versão
não é crível. Afinal, se realmente o cheque estivesse garantindo uma
transação comercial não realizada, o apelante teria obstado o seu pagamento e
exigido a sua devolução; e isso não ocorreu por “um lapso” seu (cf. fl. 06).
Assim, não há nestes embargos elementos informativos
que afastem a exigibilidade do cheque, daí a manutenção desta parte da
sentença, também por seus fundamentos (cf. fls. 92-95):
“(...) O feito comporta julgamento no estado em que se
encontra.
Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir porque a
via executiva é necessária e adequada à cobrança do cheque apresentado
com a inicial.
O fato do embargante não estar na posse dos veículos que
o embargado afirmou lhe ter alienado em nada interfere no exercício da
pretensão executiva.
No mérito, os embargos são improcedentes.
A narrativa feita pelo próprio embargante e os
documentos apresentados por ambas as partes revelam que elas realizaram
diversos negócios jurídicos envolvendo a compra e venda de veículos e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015216-33.2018.8.26.0008 -Voto no
5
portanto, os documentos de fls.78/85 não se presta para provar o pagamento
do título cobrado na execução.
Ademais, o cheque executado foi emitido pelo embargante
em 03 de agosto de 2017 e, portanto, os pagamentos indicados a fls.78/85,
realizados em 2014, não tem, evidentemente, relação alguma com o título
executado, que não teria sido emitido se a dívida houvesse sido paga.
Melhor sorte não merece a alegação de que não houve
compra e venda de veículos, negócio jurídico comprovado pelos documentos
de fls.25/28 dos autos da execução.
Ademais, se não existissem o negócio jurídico ou o débito
e se o executado tivesse efetuado o pagamento, ele não teria emitido em 2017
a cártula cobrada na inicial.
Na realidade, os documentos constantes destes autos e da
execução demonstram que as partes mantiveram intenso relacionamento
comercial e por conta deste o embargado recebeu um cheque em pagamento,
o qual não foi quitado.
De mais a mais, não sendo o cheque título causal, o
credor não estava obrigado a indicar a origem da cártula ou a relação
jurídica subjacente.
Por fim, vale lembrar que, tratando-se de título de crédito,
a prova da quitação se dá pela posse da cártula pelo devedor e, inexistente
esta, presume-se que não houve pagamento.
É o que basta para a improcedência dos embargos e
prosseguimento da execução.
POSTO ISSO, julgo IMPROCEDENTE a presente ação.
Condeno o embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios do embargado, que fixo
em dez por cento do valor atualizado da causa. (...).”
2.2. Tem razão o apelante quanto ao termo inicial dos
juros de mora.
De fato, o entendimento do STJ sobre a matéria foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015216-33.2018.8.26.0008 -Voto no
6
pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1556834/SP, que
reconheceu a fluência dos juros moratórios a partir da primeira apresentação e
da correção monetária da data da emissão:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CHEQUE.
INEXISTÊNCIA
DE
QUITAÇÃO
REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE
QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO,
POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE
DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA
LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: 'Em qualquer ação
utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária
incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de
mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada
ou câmara de compensação'. 2. No caso concreto, recurso especial não
provido.” (cf. REsp 1556834/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda
Seção, j. 22-6-2016, DJe 10/08/2016).
No entanto, tal entendimento não se aplica à hipótese dos
autos, pois não houve apresentação da cártula ao Banco sacado.
Assim, o executado somente foi constituído em mora na
data da citação.
Acolhe-se este pedido do embargante para que incidam
(sobre o valor inicial do título executivo) a correção monetária desde a data
de sua emissão (03-8-2017) e os juros de mora a partir da data da citação
[16-10-2018 (cf. fl. 129 dos autos da ação de execução)].
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator